Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716856-34.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: ELISABETH ELIANNA DIAS VELASQUEZ MELO AGRAVADO: MARCELO CAMPOS DE ALCANTARA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por ELISABETH ELIANNA DIAS VELASQUEZ MELO no ID no 54487862, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007